Tribunal: TJMT
Processo: 1039961-10.2021.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039961-10.2021.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILSON TEODORO DE CARVALHO - CPF: 327.791.861-00 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – LEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PREVISÃO CONTRATATUAL – LICITUDE EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS – VENDA CASADA – COBRANÇAS INDEVIDAS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade e que a sua revisão somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada no caso concreto.

Não estando demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada pelas partes, não há razão para que seja promovida a revisão contratual em relação ao aludido encargo.

De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifa de cadastro, desde que efetivamente prestado e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.

Não havendo prova nos autos de que a contratação do seguro prestamista e assistência 24 horas fora legal, ou seja, de que houve a livre contratação dos serviços, e se de fato houve a contratação do seguro, por certo a devolução das quantias pagas é devida ao contratante.

A devolução dos valores deve ser na forma simples, uma vez que não há a demonstração de cobrança de má-fé por parte da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Wilson Teodoro de Carvalho
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Revisional,
ajuizada em face de
Omni Financeira

S.A
.
Por conseguinte,

condenou o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva, porém, das condicionantes previstas no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Defende o apelante que a sentença merece reforma uma vez que ausentes os requisitos contratuais, especificamente o da autonomia de vontade, boa-fé, direito à informação e transparência no negócio jurídico.

Argumenta, em suma, a necessidade da limitação dos juros remuneratórios, defendendo-os acima da taxa média de mercado, o reconhecimento da nulidade da capitalização dos juros, a ilegalidade das tarifas de cadastro e de assistência, bem como a cobrança de seguro, que arguiu se tratar de venda casada, pedindo pela reforma da sentença no tocante às referidas cláusulas do contrato e o ressarcimento em dobro das referidas cobranças.

Contrarrazões junto ao Id. 177997675.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto da discussão refere-se à alegação da existência de abusividades no contrato de financiamento de veículo automotor com garantia de alienação fiduciária, CCB sob nº 1.00340.0000648.21, celebrado entre as partes, em 24/07/2021, no valor total de R$ 33.570,24 a ser pago em 48 parcelas de R$ 699,38, com primeiro vencimento em 26/07/2021, (Id 177994037).

Reside a irresignação do recorrente nas cláusulas que tratam dos juros remuneratórios, da capitalização dos juros, da tarifa de cadastro, bem ainda da suposta ocorrência de venda casada, no tocante ao seguro contratado e à cobrança de assistência.

Inicialmente, necessário pontuar que, da exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No que tange aos
juros remuneratórios
, enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)”.
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de 3,15% ao mês e de 45,09% ao ano, portanto, dentro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (julho/2021). (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida.

No tocante à
capitalização dos juros
, conforme o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

De acordo com a Súmula nº 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

No que se refere à cobrança de
seguro
e de
assistência 24 horas
, que defende o recorrente ser objeto de venda casada, prospera o inconformismo.

Observa-se que
"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedente da 2ª Seção (recurso repetitivo)".
(AgInt no REsp 1924440/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).

O seguro de proteção financeira trata-se de espécie de seguro prestamista que garante a quitação do contrato em caso de sinistro envolvendo o contratante, sendo interessante tanto ao segurado quanto à instituição financeira.

Entretanto, configura a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, quando retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No caso dos autos, restou evidenciado que a instituição bancária atrelou a liberação do crédito à contratação de seguro, configurando típica “venda casada”, de modo que deve ser declarada ilegal.

Da mesma forma se deu na cobrança de Assistência 24 horas, IGS – Assistência Limitada, na quantia de R$ 200,00.

Nesse sentido, extrai-se
que ambas as contratações são parte integrante da cédula bancária em questão, uma vez que previstas no bojo do próprio ajuste (Id 177997654), configurando a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e censurada nos termos na jurisprudência emanada do julgamento acima delineado; circunstância que conduz a nulidade da avença.

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, bem como, do valor cobrado à título de assistência 24 horas, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade. O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Por fim, quanto à postulada repetição do indébito, se mostra cabível, no entanto, na forma simples.

Com efeito, restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, devidamente atualizada, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reconhecer a nulidade da cobrança do seguro prestamista e da taxa relativa à assistência 24 horas, por configurar venda casada, determinando a devolução prêmio e da taxa de assistência, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso. Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na proporção de 50% a cargo da parte recorrida e 50% a cargo da parte recorrente, ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o proveito econômico obtido, nos termos dos artigos 85, §2º, e 86, ambos do Código de Processo Civil, vedada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023